Tribunal: TJES
Processo: 0020655-25.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020655-25.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO BARROS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO MINISTERIAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. CRIME CONSUMADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO RÉU.
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PR
OVIDO.

1. O crime de receptação, descrito no art. 180 do Código Penal,

consuma-se com a aquisição, o recebimento ou a ocultação de bens ou valores, que o agente sabe serem de origem ilícita.

2. O acusado foi enfático ao afirmar que adquiriu o telefone pelo preço de R$200,00 (duzentos reais), consciente de que sua origem era duvidosa, momento em que o crime se consumou, mesmo que, posteriormente, o acusado tenha devolvido o aparelho.

3. “O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado” (AgRg no REsp 1.549.809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 24/2/2016).

4. A fixação da pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão enseja a incidência da causa extintiva da punibilidade da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, consoante o disposto no § 1º do art. 110, do Código Penal.

5. Entre a data do recebimento da denúncia até o julgamento do recurso, transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

6. Recurso conhecido e provido. Punibilidade extinta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
BRENO BARROS GOMES
,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado
da imputação da prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente

pleiteia a condenação do réu pela prática do crime de receptação, alegando que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos.

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do recurso, com consequente manutenção da sentença recorrida, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito descrito no art. 180, § 3º.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça para que seja dado provimento ao recurso (Id. 9590816).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
BRENO BARROS GOMES
,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado
da imputação da prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente

pleiteia a condenação do réu pela prática do crime de receptação, alegando que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 180, do Código Penal, narrando que, no dia 11/03/2019, por volta das 8h50min, próximo à Casa de Custódia de Vila Velha, (CASCUVV), um indivíduo subtraiu para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca “Samsung”, IMEI nº 359209090078464, de propriedade da vítima Lourana Arruda Lopes.

Consoante a inicial acusatória, no mesmo dia, o acusado Breno, consciente e voluntariamente, adquiriu em proveito próprio o referido celular, que sabia ser produto de crime.

Consta ainda que, realizadas diligências pelos policiais civis do SINAE, identificou-se que a linha telefônica de nº 99523-3300 fora habilitada no aparelho no dia dos fatos e que nela era registrado o nome de Lucia Helena de Barros, mas que, conforme apurado, era o acusado quem a utilizava.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, sob o fundamento de que o acusado teria desistido de prosseguir na prática delituosa e que, portanto, teria se configurado o instituto da desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal.

No entanto a despeito do consignado na sentença recorrida, entendo que assiste razão à acusação.

A materialidade está comprovada através do Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 08/09 dos autos digitalizados), pela relação simplificada das linhas que utilizaram o IMEI 359209090078464 (vol. 001, parte 01, pp. 10/13 dos autos digitalizados), pelo Auto de Entrega (vol. 001, parte 01, p. 15 dos autos digitalizados), pelo Auto de Apreensão (vol. 001, parte 01, p. 24 dos autos digitalizados) e pelo Relatório de Atividade (vol. 001, parte 02, pp. 05/07 dos autos digitalizados).

A autoria, por sua vez, fora comprovada pelos depoimentos das testemunhas e da própria confissão do acusado, colhidos na esfera policial e em juízo. Vejamos.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o acusado afirmou que adquiriu o telefone mesmo consciente de que poderia ser de origem duvidosa, mas que no mesmo dia o devolveu, já que o aparelho não funcionou:

“(...) que o interrogado tinha acabado de sair, pois tinha sido preso;
QUE precisava de um celular;
que
o interrogado sabia que poderia ser de situação duvidosa; QUE mesmo assim comprou por momento de necessidade
; QUE o interrogado afirma que também não ficou com ele no dia, pois no mesmo dia em que colocou o chip não funcionou; que então o interrogado devolveu; que no outro dia ligaram para o acusado para comparecer no DP) de Vila Velha para responder sobre um celular; QUE o interrogado afirma que compareceu por livre espontânea vontade; QUE chegando lá falaram que o acusado tinha roubado na Glória, que estava numa moto pilotando e que o outro era seu comparsa; QUE porém o interrogado afirma que nunca andou de moto; (...) que o interrogado afirma que realmente comprou o aparelho, que tem certeza disso, mas que não estaca roubando; QUE nunca roubou ninguém; QUE o interrogado afirma que devolveu o telefone para o mesmo que comprou; QUE o interrogado afirma que não tem contato com essa pessoa; QUE talvez ele tenha sido preso; QUE lá é um “movimento”; QUE o interrogado estava na pracinha e o elemento chegou oferecendo, então comprou e aconteceu essa situação; QUE o elemento inicialmente falou que o celular era R$ 200,00 (duzentos reais); (...) QUE o acusado não chegou a pagar; QUE colocou o chip da sua mãe, que cadastrou o CPF dela; QUE pediu o CPF da sua mãe pois achou que o seu estava sujo; QUE por isso que ligaram para ela e o depoente compareceu no DPJ); QUE o interrogado afirma seu interrogatório em sede policial (...) QUE afirma que adquiriu o telefone, mas que não tem parte com o roubo; QUE a pessoa que vendeu o telefone é um moreno que fica no movimento da pracinha; QUE conhecer mesmo não o conhece; (...). Dado a palavra ao MP: (...) QUE devolveu e seguiu seu caminho; (...) QUE o interrogado não sabe informar por que alegou que comprou o celular dia 22/02/2021, sendo que o roubo do aparelho se deu em 11/03/2021 existindo uma distância de aproximadamente 20 dias entre um fato e outro; QUE o interrogado afirma que na verdade comprou o telefone no dia 10/03/2021, e no outro dia compareceu ao DP); (...) QUE não sabe explicar porque falou que prestou no dia 11/03/2021 sendo que consta no inquérito que o seu auto de interrogatório seu deu em Abril, mais de 20 dias depois do 11/03/2021; QUE o interrogado afirma que ligaram para o mesmo e tinha comprado o celular um dia antes (...)”

Em juízo, o policial civil Walbert Ferreira, que participou das investigações, afirmou que, através do número IMEI do aparelho, conseguiram identificar que foi feito o cadastro do CPF da genitora do acusado horas após o roubo:

(...) que através do IMEI chegaram a uma linha habilitada desse telefone roubado nesse dia; que hoje tem uma prerrogativa que no mesmo dia conseguem os dados cadastrais;
q
ue o telefone foi cadastrado no mesmo dia do roubo em nome de Lúcia Helena Barros,
q
ue a é genitora do
acusado; que no mesmo dia estiveram na casa da mesma e o acusado foi intimado para comparecer na delegacia
; que perguntou ao acusado como o nome da genitora dele estaria no telefone no mesmo dia do roubo; que o acusado não soube explicar; que teve contato com a vítima e que ela informou que o telefone de sua propriedade foi roubado; que através de pesquisa pelo IMEI é possível identificar o cadastro da pessoa com o CPF; que ficou devidamente apurado que, no mesmo dia, pelas informações da operadora, ocorreu o roubo em um horário e, horas depois, o telefone já estava com uma nova linha habilitada no aparelho, que depois teve uma outra linha que foi vendida e habilitada, com a qual foi possível recuperar o aparelho; que, no dia do roubo, esse nome de Lucia Helena Barros esteve no aparelho; que posteriormente foi cadastrado um outro número, com quem estava o celular que foi recuperado; que o acusado inseriu o chip logo após o roubo e depois vendeu o aparelho (...).

Nesse sentido, entendo que restaram evidenciados os elementos necessários à condenação do acusado.

O crime de receptação, descrito no art. 180 do Código Penal,

consuma-se com a aquisição, o recebimento ou a ocultação de bens ou valores, que o agente sabe serem de origem ilícita.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o acusado foi enfático ao afirmar que adquiriu o telefone pelo preço de R$200,00 (duzentos reais), consciente de que sua origem era duvidosa, momento em que o crime se consumou, mesmo que, posteriormente, o acusado tenha devolvido o aparelho.

Com relação à configuração da desistência voluntária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“o instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado”
(AgRg no REsp 1.549.809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 24/2/2016).

Cumpre salientar que, na desistência voluntária, o agente poderia continuar o delito, mas resolve, internamente, não prosseguir, interrompendo o
iter criminis
por uma causa intrínseca.

No caso em comento, por outro lado, o acusado, após utilizar de todos os meios executórios que estavam em seu alcance, apenas devolveu o aparelho por não ter conseguido ativá-lo, não havendo, portanto, que se falar na aplicação do referido instituto.

Pelos argumentos delineados,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal e condeno o réu nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, nos termos da inicial acusatória.

Nessa esteira, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico reprovabilidade da conduta do acusado não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a
culpabilidade
seja considerada em seu desfavor; os
antecedentes
são imaculados, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva; a
conduta social
, assim como a
personalidade
do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; os
motivos
do crime não foram revelados; as
circunstâncias
não extrapolam o normal do tipo penal; as
c
onsequências
são inerentes ao tipo penal; e é descabida a valoração acerca do
comportamento da vítima
.

Assim, fixo a pena-base do acusado em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a existência da agravante da reincidência, descrita no art. 61, inciso I, tendo em vista que o acusado possui condenação criminal transitada em julgado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (processo nº 0001731-63.2019.8.08.0035).

No entanto, o acusado faz jus à atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea "d", razão pela qual realizo a compensação integral entre as circunstâncias e mantenho a pena no patamar mínimo legal.

Também verifico que, na data do fato, o acusado tinha 19 (dezenove) anos de idade, razão pela qual reconheço a atenuante da menoridade relativa, descrita no art. 65, inciso I, do Código Penal, no entanto, deixo de reduzir a pena em razão do teor da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça:

Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Embora a Sexta Turma desta Corte tenha aprovado proposta de revisão desse enunciado, remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ,
a incidência do referido verbete permanece inalterada, conforme recentes julgados da Quinta e Sexta Turmas desta Corte
. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.657.676/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024).

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

Assim, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, por se tratar de réu reincidente, sendo descabida, ainda, a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos.

Não obstante, em atenção aos autos, verifico que a fixação da pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão enseja a incidência da causa extintiva da punibilidade da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, consoante o disposto no § 1º do art. 110, do Código Penal.

No caso, a pena fixada (01 ano de reclusão), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 22/10/2019 e a denúncia foi recebida em 11/02/2020 (vol. 001, parte 02, p. 23).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia e o presente momento transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença recorrida para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o acusado à pena de 01 (um) ano de reclusão, porém, de ofício, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como vot
o.